Tribunal: TJES
Processo: 5006590-61.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006590-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO GUEDES PINTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. FÉRIAS 45 DIAS. SERVIDOR EFETIVO. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006590-61.2024.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: BRUNO GUEDES PINTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. FÉRIAS 45 DIAS. SERVIDOR EFETIVO. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO CONHEDCIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO CONDENATÓRIA PROPOSTA POR BRUNO GUEDES PINTO EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA QUAL, A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: É PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ATUANDO EM REGÊNCIA, PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL, SENDO QUE POR ESSA PARTICULARIDADE DA REQUERENTE, APLICA-SE AO SEU CASO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 115/1998 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO); QUE AO TRATAR DO DIREITO AS FÉRIAS DOS PROFESSORES ESTADUAIS, O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DISPÕE QUE SERÁ CONCEDIDA AOS PROFESSORES ESTADUAIS O GOZO DE NÃO MENOS QUE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS; QUE, NESSE DIAPASÃO, AS ESCOLAS ESTADUAIS AO ORGANIZAREM SEUS RESPECTIVOS CALENDÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, RESERVAM UMA SEMANA DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES NO MEIO DO ANO LETIVO, SENDO QUE A MESMA PRÁTICA É REALIZADA EM RELAÇÃO AO MÊS DE DEZEMBRO, ONDE TAMBÉM É CONCEDIDO OUTRO RECESSO DE UMA SEMANA AOS PROFESSORES, ENQUANTO NO MÊS DE JANEIRO, DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES OS PROFESSORES GOZAM DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS; QUE, AO FINAL DO ANO CIVIL, AOS PROFESSORES SÃO CONCEDIDOS NÃO MENOS QUE 45 (QUARENTA DIAS) DE RECESSO, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL; QUE, ENTRETANTO, MESMO GOZANDO MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS E NÃO MENOS QUE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS, AO RECEBER UM TERÇO DE FÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, COMO DISPOSTO NO ART. 7O , XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESSE É CALCULADO SOMENTE SOBRE 30 (TRINTA) DIAS, NÃO APLICANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, CAUSANDO INEGÁVEL PREJUÍZO AO REQUERENTE; REQUER SEJA PAGA A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, CONSIDERANDO O PAGAMENTO REALIZADO A MENOR, DAÍ PORQUE REQUER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO AO REQUERENTE DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, DEVENDO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias (terço constitucional) sobre os períodos vencidos incidindo o 1/3 somente no período de 15 dias que não foram contabilizados, enquanto o Autor atuar em regência de classe, respeitado o prazo da prescrição quinquenal. Os valores serão acrescidos de correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. ”.
(3). RECURSO DO ESTADO.
EM SÍNTESE, VISA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4).

CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). DO MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 (TRINTA) DIAS QUE DEFENDE O ENTE ESTADUAL. DESSARTE, SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE ESTADUAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O STF JÁ SE POSICIONOU,
IN VERBIS
: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI. POR SUA VEZ, CONDENA-SE
O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)